Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-75.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA. A sentença julgou procedente a ação para os seguintes fins: (a) declaração da inexigibilidade do débito, (b) determinação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA. A sentença julgou procedente a ação para os seguintes fins: (a) declaração da inexigibilidade do débito, (b) determinação de restituição simples dos valores descontados da aposentadoria, (c) imposição de indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00, (d) compensação dos valores e (e) determinação para que o banco se abstenha de efetuar descontos do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa. Recurso do banco réu com discussão apenas da indenização. Danos morais configurados. Valor da indenização mantido. A partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concretizando-se os objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor, mantem-se o valor da reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Levou-se em conta a indevida inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor. O autor viu diminuída sua margem consignável por algum tempo. E acabou atingido em sua dignidade pela privação de recursos essenciais à sua subsistência. Resistência injustificada do banco réu, mesmo diante da demanda judicial. Método comercial abusivo. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.